Tribunal: TJDFT
Processo: 0743047-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743047-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DENISE DE CAMPOS GOUVEA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, cujo título executivo se originou da AÇÃO COLETIVA no 0705877-53.2020.8.07.0018, proposta pelo SINDAFIS. O Distrito Federal ajuizou ação rescisória (processo no 0746148-85.2025.8.07.0000), com pedido de tutela de urgência, visando à desconstituição do título exequendo, sustentando, em síntese: (i) a ocorrência de julgamento extra petita, ao argumento de que o acórdão rescindendo teria extrapolado os limites do pedido inicial ao condenar ao pagamento retroativo de valores, quando formulado apenas pedido de obrigação de fazer, consistente na implementação de reajuste com efeitos prospectivos (ex nunc), em afronta aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil; (ii) a violação a normas orçamentárias, porquanto o pagamento do reajuste dependeria de prévia autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e de dotação específica na Lei Orçamentária Anual, inexistentes no período de 2013 a 2015, em contrariedade ao art. 169, § 1o, I, da Constituição Federal, ao art. 21, I, da Lei Complementar no 101/2000 e ao entendimento firmado no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal; e (iii) a indevida inversão do ônus da prova, ao fundamento de que o acórdão teria exigido do Distrito Federal a comprovação da inexistência de recursos orçamentários, em violação aos arts. 370, 373 e 374 do CPC, sendo a alegada crise financeira fato notório que dispensaria comprovação. Após a decisão que recebeu o recurso e indeferiu o pedido de efeito suspensivo, o ente distrital noticia que o Desembargador Relator da ação rescisória, Exmo. Sr. Robson Barbosa de Azevedo, da 1a Câmara Cível, ao apreciar embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra decisão que havia indeferido a petição inicial, acolheu o recurso com efeitos infringentes, determinando a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo (processo no 0705877-53.2020.8.07.0018) até o julgamento do mérito da ação rescisória. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento insurge-se contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, buscando a reforma ou cassação do provimento judicial que determinou o prosseguimento da execução. Ocorre que, conforme se extrai dos autos, sobreveio decisão proferida pelo Desembargador Relator da ação rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, que concedeu efeito suspensivo ao acórdão rescindendo. Assim, a suspensão dos efeitos da decisão rescindenda acarreta a impossibilidade jurídica de prosseguimento do cumprimento de sentença, uma vez que o título executivo que lastreia a execução perdeu, provisoriamente, força executiva, nos termos do art. 969, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Dispõe o mencionado dispositivo legal: Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Parágrafo único. O cumprimento provisório da decisão rescindenda pode ser total ou parcialmente dispensado se o autor demonstrar a probabilidade de provimento do pedido formulado na ação ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. O Código de Processo Civil de 2015 instituiu mecanismos voltados à promoção da uniformidade da jurisprudência e ao fortalecimento da primazia da decisão de mérito, com o objetivo de preservar a coerência do sistema e a segurança jurídica. Nesse contexto, busca-se evitar que a tramitação simultânea de processos, especialmente quando pendente ação rescisória com tutela provisória deferida, comprometa a efetividade da prestação jurisdicional. Dentro dessa sistemática, o legislador previu expressamente hipóteses de suspensão do processo. O art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC estabelece que o feito deve ser suspenso quando a resolução do mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. No caso concreto, a existência de ação rescisória em curso, cujo desfecho pode influenciar diretamente o resultado do presente recurso, recomenda a adoção da medida de suspensão, em observância não apenas ao comando legal, mas também aos princípios da eficiência, da prudência e da segurança jurídica. Diante do exposto, determino a suspensão do presente recurso até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000. Determino, ainda, a imediata comunicação ao juízo de origem, para ciência da suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo e para que adote as providências cabíveis no cumprimento individual de sentença, especialmente quanto à paralisação de atos executivos enquanto perdurar a eficácia da tutela provisória concedida na ação rescisória. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital